Tribunal: TJMT
Processo: 1025372-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025372-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), VANDERLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.253.221-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (IMPETRANTE), SANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 032.695.571-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE – ACOLHIMENTO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍO DA HOMOGENEIDADE JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – REQUERIMENTO DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA SINGULAR – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – SUPERVENIENTE CONFECÇÃO DO LAUDO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que as teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva, desnecessidade da medida extrema e violação ao princípio da homogeneidade, são meras reiterações de argumentos e matéria já analisadas por esta Corte, em julgamentos de
habeas corpus
anteriores, não se conhece do
writ
nesse tocante.

Inconcebível a concessão da ordem por excesso de prazo do trâmite processual, quando devidamente verificado a ausência de desídia da magistrada condutora do feito, pois, apesar de acolher o pedido ministerial de realização de exame de corpo de delito na vítima, a providência se mostrou imprescindível para constatação do grau das lesões, em tese, por ela sofrida, além do que, ao que consta, o exame já foi realizado, indicando que aparentemente a instrução criminal já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52/STJ, e, tão breve as partes apresentem seus memoriais, logo deverá ser proferida a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Vanderlei Pereira da Silva
apontando como autoridade coatora a magistrada da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente – denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º, e artigo 147, ambos do Código Penal – permanece preso preventivamente desde o dia 31.7.2022.

O impetrante aduz que já ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram coletadas as provas orais, e, na solenidade, o
parquet
requereu a realização de exame pericial na vítima, com o intuito de constatar o grau da lesão, o que foi acolhido pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Alega que, em contrapartida, pleiteou a revogação da custódia cautelar, porém, não obteve êxito.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente do excessivo lapso temporal em que permanece segregado, ou seja, há mais de cento e trinta e três dias, por desídia da magistrada singular, que deferiu o pedido ministerial, e até o momento não adotou qualquer providência para a juntada do laudo pericial requerido.

Ressalta que a situação agrava-se tendo em vista que o paciente, ainda que eventualmente seja condenado, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, uma vez que é primário e sem antecedentes criminais, o que também permite dizer que não se furtará a aplicação da lei penal.

Prossegue aduzindo que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta motivação plausível, acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a magistrada
a quo
apresentou argumentos genéricos, fazendo alusão a gravidade abstrata do delito, e desconsiderou os atributos pessoais do paciente, os quais demonstram a ausência do
periculum libertatis
.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente.

No mérito, espera ver confirmada a liminar, com a concessão definitiva da ordem, para revogar a medida extrema ou, ao menos, que seja substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 153441673) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada a quo ressalta os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquelas que, por duas vezes, indeferiu os pedidos de revogação manejado naquela instância, e, ao final, destaca que aguarda apenas a juntada do laudo pericial de constatação do grau das lesões sofridas pela vítima, para, em seguida, abrir prazo para as alegações finais das partes (Id. 154084191).

Após, o impetrante anexou aos autos o superveniente laudo de exame de corpo de delito, já realizado, atestando que não remanescem lesões na vítima (Id. 154591653).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 129, § 9º do CP – Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para encerramento da instrução, haja vista que encontra-se recluso há mais de 04 (quatro) meses. Aduz, ainda, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne aos requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva (HC n° 1015581-89.2022.811.0000) – Mérito – Excesso de prazo não verificado – Prazos não peremptórios – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação.”

(Id. 154774650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Vanderlei Pereira da Silva,
aos argumentos, em síntese, de que não há fundamentação legal no que diz respeito à decisão que decretou a prisão preventiva, além do que o
carcer ad cautelam
seria desnecessário e desproporcional, tendo em vista que em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime fechado para cumprimento da reprimenda, além do que o paciente permanece segregado por excessivo lapso temporal, decorrente de atos exclusivos da magistrada condutora do feito.

Prefacialmente, como já adiante na oportunidade em que indeferi a medida liminar vindicada, quanto aos argumentos relativos aos requisitos da prisão preventiva, desnecessidade da medida extrema e violação ao princípio da homogeneidade, percebe-se que se trata de mera reiteração de pedidos já analisados por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1015581-89.2022, e, recentemente, no
writ
. 1022763-29.2022.

Destaco os arestos:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO MODUS OPERANDI GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Em crimes envolvendo violência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal e psíquica da vítima, em face do princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.”
(HC n. 1015581-89.2022.8.11.0000 – minha relatoria – julgado em 31.8.2022).

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – NOVO TÍTULO PRISIONAL IMPINGIDO – DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONHECIDA – TESE APRECIADA EM HC ANTERIOR – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA INCOMPATÍVEL COM ESTA ESTREITA VIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO À MEDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente trata-se de novo título prisional, logo, deve ser conhecido o habeas corpus nesse ponto, pois no HC anterior foi apreciado apenas o decreto de custódia cautelar. Tendo em vista que a tese de desproporcionalidade da prisão cautelar e ofensa ao princípio da homogeneidade já foi apreciada em habeas corpus anterior, inviável a rediscussão da matéria neste Tribunal, não devendo ser conhecida. A tese de legítima defesa não é compatível com esta via estreita do habeas corpus, pois demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, devendo, pois, se debatida em momento processual oportuno. Não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos ou carência de fundamentação apontado concretamente na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente as razões que demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente ao considerar a prática de delito anterior de mesma natureza e contra a mesma ofendida, subsistindo os motivos que deram ensejo à medida.”
(HC n. 1022763-29.2022.8.11.0000 – minha relatoria – julgado em 13.12.2022).

Pelo exposto acolho a preliminar de não conhecimento, em parte, da matéria, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Por outro lado, no que tange ao invocado excesso de prazo da custódia cautelar, conquanto realmente o feito já tramita por alguns meses, não há falar em concessão da ordem.

Primeiro, não há desídia da autoridade coatora somente porque acolheu o pleito ministerial, acerca da realização de exame de corpo de delito com a vítima, pois, pelas circunstâncias fáticas ora apresentadas nos autos, a realização do aludido exame, de fato, era imprescindível, tendo em vista a aparente possibilidade de que a vítima poderia sofrer debilidade permanente de sua visão, diante da gravidade pela qual foi agredida.

Importante ressaltar ainda que a autoridade judiciária apontada como coatora também apontou em suas informações que
“aguarda a juntada do laudo em comento (auferir se a lesão sofrida pela vítima resultou em perda ou inutilização de um de seus olhos) ou decurso de prazo (razoável) e apresentações das respectivas alegações para prolação de sentença”
(Id. 154084191).

Entendi pertinente dar ênfase a esse excerto porque conforme o próprio impetrante trouxe aos autos, já houve o cumprimento da determinação judicial, uma vez que foi confeccionando o referido laudo, em 27.12.2022, o qual encontra-se encartado pelo impetrante no anexo – Id. 154591653.

Desse modo, é perceptível que a instrução criminal, ao que tudo indica, já se findou, o que atrai a incidência da Súmula 52/STJ, e, tão breve as partes apresentem seus memoriais, logo deverá ser proferida a sentença, de sorte que, somente em caso de eventual condenação, após a aplicação da correspondente reprimenda é que poderá ser estabelecido o regime inicial adequado para o seu cumprimento.

Ressalto aqui, novamente, que apesar de o laudo médico não apontar lesões remanescentes na vítima, não se pode banalizar a grave conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além do que este não seria um fato isolado em seu histórico criminal, conforme já consignado outrora no
habeas corpus
n. 1015581-89.2022.

Por todo o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
, e, na parte conhecida,
denego a ordem
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023